Tribunal: TJMT
Processo: 1014495-54.2022.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014495-54.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DE SOUZA CAMPOS - CPF: 029.160.771-38 (APELANTE), WILLIAM DE SOUZA PEIXOTO - CPF: 944.766.911-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE RUBIA VIANA RODRIGUES - CPF: 049.708.416-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CINDY CAROLINE FERREIRA MENDES LIMA - CPF: 083.226.951-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL PRESUMIDO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
apelante
pela prática de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), à pena de 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime aberto,
e ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os elementos probatórios são suficientes para a condenação penal do apelante; e (
ii
) se a indenização fixada por dano moral é cabível e adequada.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência pátria reconhece a palavra da vítima como meio probatório relevante nos crimes cometidos em âmbito de violência doméstica, especialmente quando coerente e ausente motivação para falsa imputação, sob pena de incorrer em injustiça testemunhal epistêmica. Na hipótese, a narrativa da vítima manteve-se firme e coesa em ambas as fases da persecução penal, não havendo elementos que justifiquem a sua desvalorização, além de ser corroborada e compatível pela prova técnica (TJMT, N.U 1002987-14.2022.8.11.0042, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 4/6/2025).

5
.
O
álibi do apelante (de que teria sido esganado), além de isolado, é contraposto por laudo pericial que atestou a “
ausência de lesões corporais externas identificáveis ao exame físico
”. Igualmente, não está minimamente demonstrado atuação em legítima defesa ou uso moderado de força, o que evidência que o réu agiu com dolo, ainda que eventual, ao atingir a integridade física da vítima.

6.
“
E
m casos de violência doméstica, o dano moral é presumido ("in
re

ipsa
"), dispensando-se a produção de prova específica sobre o sofrimento da vítima, conforme entendimento consolidado do STJ (Tese nº 983)
” (
STJ,
AREsp
n. 2.602.703/MG, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024).

7. O valor arbitrado à indenização mostra-se proporcional, observando o caráter punitivo-pedagógico da condenação e os critérios de razoabilidade e adequação à situação concreta.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014495-54.2022.8.11.0042

APELANTE: ANDERSON DE SOUZA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A
pelaç
ão

criminal
interposta por
ANDERSON DE SOUZA CAMPOS

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

2
ª Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da
Comarca
de
Cuiabá

que
, nos autos da ação penal n.
1014495-54.2022.8.11.0042, o condenou
pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões do sexo feminino
(art. 129, § 13, do CP)
,
à pena de 1 ano, 1 m
ês
e
10
dias de reclusão, em regime aberto,
e ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima, a título de danos morais
(
art. 387, IV, do C
PP)
,
e o absolveu
“
da imputação do crime previsto no art. 147 c/c art. 61, II, “f” do Código Penal
”
(id.
289235401
).

A
Defensoria Pública

argumenta
que
:
1) não haveria provas para suficientes para a condenação; 2)
a indenização seria insubsistente
e o
apelante “
não dispõe de condições financeiras
”.
Requer
o
provimento para absolver o
apelante
e afastar os danos morais.
Subsidiariamente,
reduzir o valor da reparação

(id.
289235409
).

Em contrarrazões,
a
16
ª
Promotoria de Justiça
Criminal
Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
de
Cuiabá

pugna pelo desprovimento (id.
289235411
).

Nessa instância superior, a

Procuradoria

de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer
pelo
des
provimento
,
na lavra d
a
Ilustre Procurador
a

Exm
a

Dr
a

Rosana Marra

(
id
.

299081867
).

Relatado o feito.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O
réu
foi denunciado

com base no seguinte contexto acusatório:

“
No dia 24 de setembro de 2022, às 21 h., na residência localizada na Rua Itiquira, nº 22 - quadra 32, Bairro Dr. Fábio, nesta Capital, o denunciado ANDERSON DE SOUZA CAMPOS agrediu e ameaçou a vítima Cindy Caroline Ferreira Mendes de Lima (20 anos à época dos fatos), com quem namorou por 06 (seis) meses, e não tiveram filhos.

Na data dos fatos, o casal teve uma discussão áspera por motivo de ciúmes,

ocasião em que o denunciado agrediu a vítima com socos na cabeça, rosto e chutes no

corpo da vítima, causando-lhe lesões na boca, nariz, perna direita, em suas mãos e

dedos. As agressões só pararam, quando as duas filhas do denunciado começaram a

chorar, pedindo para o pai parar de bater na vítima.

O denunciado ameaçou a vítima dizendo que caso ela o denunciasse, quando
fosse solto mataria o filho dela, pois não tem medo da polícia.

A vítima realizou exame de corpo de delito, sendo constatadas as lesões corporais descritas no laudo pericial n.º (Laudo Pericial n.º 1.1.02.2022.025638-01).

Assim agindo, o denunciado ANDERSON DE SOUZA CAMPOS violou a norma contida no art. 129, § 13º (lesão corporal), art. 147 (ameaça) c/c art. 61, II, “f” c/c art. 69, todos do Código Penal [...].
”
(id.
289235361
)

A denúncia foi recebida
(id.
289235363
)
e,
c
itado, o
réu
apresentou resposta à acusação (id.

289235380
).

Na
instrução,
a vítima

Cindy Caroline
foi ouvida
.

O juízo
singular
declarou
a
revelia do
réu, ora apelante
,
identificou a responsabilidade penal
e proferiu a
sentença oral
mente

(id.
289235401
e id.
289235405
).

Apresentada, em síntese, a acusação e os atos processuais, afigura-se necessário contextualizar o quadro fático-probatório.

A
materialidade está
consubstanciada

em laudo

p
ericial
.

No exame, o perito constatou
escoriações nas regiões nasal, labial, côncavo de ambas as mãos
e rotuliana direita,
concluindo por “
vestígios de lesão corporal de caráter contuso
”
(id.
289235362
).

Sobre a autoria,

a
vítima

Cindy Caroline
compareceu
na
Delegacia, registrou
a o
corrência
e representou criminalmente o réu, ora apelante
.

Ao Delegado, a
ofendida declarou
ser ficante (namoro eventual) do réu
e que não possuem filhos em comum.
Relatou “
já ter sido agredida fisicamente em cinco ocasiões por Anderson, sempre por motivo de brigas banais do casal
”
, mas “
devido ao medo e as ameaças proferidas por Anderson contra si para não
denunciá-lo
senão mataria a declarante, nunca chegou a denunciá-lo
”.

No dia dos fatos (
24/6/2022),
“
enquanto se encontrava na casa de Anderson, após nova discussão áspera por motivo de ciúmes, diz ter sido agredida fisicamente por meio de socos em sua cabeça, socos em seu rosto, chutes em
varias
partes de seu corpo, deixando a declarante com várias lesões na boca, nariz, perna direita,
lesão em suas mãos e dedos, sendo que o suspeito apenas parou de agredir a declarante após as duas filhas de Anderson começarem a chorar e pedirem para o pai parar de bater na declarante (uma filha de nove anos e outra de cinco anos de idade)
” (id.
289234483
).

Em juízo,
ratificou a versão policial (id.
289235405
).

Na Delegacia, o
s
Pol
i
cia
is Civis

William de Souza Peixoto e Josué Rúbia Viana Rodrigues

relataram

que, após
a
vítima
prestar
as
declarações
,

diligencia
ram
até a casa do réu e o prenderam em flagrante (id.
289234481
e id.
289234482
).

Apresentado à autoridade policial,
o apelante
admitiu que mantinha relacionamento amoroso com a vítima e que, no dia dos fatos
(24/9/2022)
,
essa
“
tomou conhecimento (sendo que suas filhas contatam que o interrogado estava num rio com outra mulher na semana anterior), com isso Cindy falou que iria acabar com a vida do interrogado e iria fazer o interrogado ser preso
”
,
contextualizando
que
“
Cindy esganou o interrogado, danificou o carro do interrogado, jogou óleo de cozinha de sua cama, dentre outros danos praticados na casa do interrogado
”.

Em sua defesa, alegou que
“
Cindy pegou um tijolo para atirar contra o interrogado, momento que como defesa segurou o tijolo e desferiu um ou dois tapas no rosto de Cindy, para a mesma parar com as agressões
”
,

afirmando que “
apenas se defendeu e perdeu o controle da situação por uma ocasião, enquanto era agredido fisicamente
” (id.
289234488
).

Na fase judicial,
a autoridade judiciária declarou
a
reveli
a
.

Passo ao julgamento.

A
jurisprudência pátria reconhece a palavra da vítima como meio probatório relevante nos crimes cometidos em âmbito de violência doméstica, especialmente quando coerente e ausente motivação para falsa imputação, sob pena de incorrer em injustiça testemunhal epistêmica.

N
a hipótese
, a narrativa da vítima manteve-se firme e coesa em ambas as fases da persecução penal, não havendo elementos que justifiquem a sua desvalorização, além de ser corroborada
e compatível
pela prova técnica

(
TJMT,
N.U 1002987-14.2022.8.11.0042,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
,
Quarta Câmara Criminal
,
j
ulgado em 4/6/2025
).

Por sua vez, ainda que ouvido apenas na fase policial, o álibi do apelante (de que teria sido esganado), além de isolado, é contraposto por laudo pericial que atestou a “
ausência de lesões corporais externas identificáveis ao exame físico
” (id.
289235350
). Igualmente,
não
está minimamente

demonstrado

atuação em legítima defesa
ou
uso moderado de força
, o que evidência que
o réu agiu com dolo, ainda que eventual, ao atingir a integridade física da vítima
.

Nesse quadro
,
os elementos de prova são
suficiente
s
para sustentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Por sua vez,
“
em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido ("in
re

ipsa
"), dispensando-se a produção de prova específica sobre o sofrimento da vítima, conforme entendimento consolidado do STJ (Tese nº 983)
” (
AREsp
n. 2.602.703/MG,
R
elatora
:
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024
).

Quanto ao valor da indenização [R$ 2.000,00],
a quantia
justifica pelo caráter compensatório e punitivo da condenação, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
(TJMT,
N.U 1015214-36.2022.8.11.0042,
Relator: Des.
Paulo Sergio Carreira
d
e Souza, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 22/04/2025
).

Ante o exposto
,

conhecida a pretens
ão
de
reexame

mas
, no mérito
,
RECURSO
DES
PROVI
D
O
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025